Tribunal: TJDFT
Processo: 0749458-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0749458-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA EMBARGADO: THIAGO ALBUQUERQUE CUNHA NOBREGA DECISÃO Alega o embargante a ocorrência de omissão quanto ao percentual fixado a título de honorários sucumbenciais na decisão de ID 65890947. Aos juizados especiais aplica-se o art. 55 da Lei n. 9099/95, que prevê a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Desse modo, podendo o julgador valer-se dos embargos de declaração para prestar esclarecimentos que possam complementar sua decisão em atenção à adequada prestação jurisdicional, assim o faço. Dou provimento aos embargos de declaração tão somente para incluir no penúltimo parágrafo da decisão embargada, que impôs ao recorrente vencido a obrigação de pagar honorários advocatícios, o percentual fixado a esse título, que passa a conter o seguinte teor: O não conhecimento do recurso, ainda que por decisão monocrática, caracteriza o recorrente como vencido, atraindo a incidência do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95 quando houverem sido apresentadas contrarrazões (ID 65033847), independentemente de a sentença de origem ter ou não analisado o mérito da pretensão autoral. Custas devidas. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por fim, cabe esclarecer ao embargante que as normas do CPC atinentes à distribuição do ônus sucumbencial, em especial o princípio da causalidade, não se aplicam, como regra, no âmbito dos Juizados Especiais, que obedece a regramento próprio. A presente decisão passa a integrar a decisão embargada, que fica mantida nos seus demais termos. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator